Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-79.2020.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Existência de negativação preexistente em nome do autor – Mera possibilidade da dívida ser indevida que não afasta a aplicação da Súmula 385 do E.STJ – Necessidade de demonstração da discussão da dívida anterior em juízo - Recurso, nesta parte, improvido.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação julgada procedente em parte – Hipótese em que as partes devem

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Existência de negativação preexistente em nome do autor – Mera possibilidade da dívida ser indevida que não afasta a aplicação da Súmula 385 do E.STJ – Necessidade de demonstração da discussão da dívida anterior em juízo - Recurso, nesta parte, improvido.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação julgada procedente em parte – Hipótese em que as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor do patrono da parte contrária – art. 85, § 14, do Código de Processo Civil – Recurso, nesta parte, provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000379-79.2020.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante ANGELO
DE JESUS FORTES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000379-79.2020.8.26.0435 - Voto no 49384
2
VOTO No: 49384
APEL No: 1000379-79.2020.8.26.0435
COMARCA : PEDREIRA
APTE : ANGELO DE JESUS FORTES DE ALMEIDA
APDA : TELEFÔNICA BRASIL S/A

“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Dano
moral

Existência de negativação preexistente em nome do autor
Mera possibilidade da dívida ser indevida que não afasta a
aplicação da Súmula 385 do E.STJ
Necessidade de
demonstração da discussão da dívida anterior em juízo -
Recurso, nesta parte, improvido.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Ação julgada
procedente em parte Hipótese em que as partes devem ser
condenadas ao pagamento da verba honorária sucumbencial
em favor do patrono da parte contrária art. 85, § 14, do
Código de Processo Civil Recurso, nesta parte, provido.”
1) Insurge-se o apelante contra
sentença que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexigibilidade da dívida com
pedido de indenização por danos morais que moveu
contra a apelado, alegando em síntese que é
inaplicável a Súmula 385 do E.STJ; não há
qualquer restrição no nome do autor; não tem
conhecimento do motivo do protesto; quando
buscou informações sobre sua origem, já não
estava mais ativo; houve violação ao art. 10 do
Código de Processo Civil; é muito provável que
tal
restrição
tenha
origem
em
fraude;
a
aplicação do enunciado da indigitada Súmula não
pode se dar de forma literal e irrestrita; se
julgada procedente a ação, aplica-se a Súmula 54
do E.STJ. Aduz ainda não houve arbitramento de
seus honorários, apesar da ação ter sido julgada
procedente em parte, nos termos do art. 84, §
14, do Código de Processo Civil; se viu obrigado
a propor duas ações anteriores em virtude da
desídia da ré.
Beneficiário da Justiça gratuita.
A apelada respondeu, afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000379-79.2020.8.26.0435 - Voto no 49384
3
o apelante reiterou os argumentos da petição
inicial; não faz jus à indenização por dano
moral por ter débito anterior ao discutido nos
autos; deve ser mantida a aplicação da Súmula
385 do E.STJ. Requer, em caso de reforma da
r.sentença, a fixação do valor da indenização de
forma equitativa e moderada.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Trata-se de ação proposta pelo
apelante com o objetivo de ver declarada a
inexigibilidade de dívida bem como a condenação
da ré ao pagamento da indenização por danos
morais decorrentes do indevido apontamento de
seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.
Reconhecida a inexigibilidade do
débito em virtude da prescrição, o apelante
apresentou seu inconformismo contra a parte da
r.sentença que indeferiu o pedido de indenização
por danos morais.
A r.sentença merece reforma em
parte.
Patente a necessidade da aplicação
da Súmula 385 do E.STJ diante da existência de
protesto anterior às negativações discutidas nos
autos.
Ademais, a simples possibilidade
do débito que originou tal anotação ser indevido, é insuficiente para afastar a
aplicação da referida Súmula.
Caberia ao apelante demonstrar que
a dívida foi ou estava sendo discutida em juízo.
No tocante aos honorários, tem
razão o apelante.
O art. 85, § 14, do Código de
Processo Civil estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000379-79.2020.8.26.0435 - Voto no 49384
4
“Os
honorários
constituem direito do advogado e têm
natureza
alimentar,
com
os
mesmos
privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência
parcial.”
Portanto, deverá cada parte arcar
com
os
honorários
do
advogado
da
parte
contrária, correspondentes a 15% do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 2o e 86 do
Código de Processo Civil, devendo ser observado
ainda o art. 98, § 3o em virtude da gratuidade
concedida ao apelante.
Ante o exposto, dá-se provimento
em parte ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator